Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Controvérsia acerca da legalidade de limitação de descontos mensais na conta corrente do mutuário para pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento, em aplicação ou não, por analogia, da limitação prevista na Lei 10.820/2003, quando há expressa autorização para tanto no contrato bancário firmado entre as partes.
2. Em sede de julgamento do REsp 1863973/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. De acordo com a citada tese repetitiva, a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, para combate do superendividamento, a fim de revisar eventuais cláusulas abusivas existentes, com vistas a resguardar o mínimo existencial do mutuário, não conduz ao raciocínio de que a intervenção judicial pode substituir ao legislador na regulamentação de contratos desta seara, sob pena de se subverter o sistema legal das obrigações.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.